Tribunal: TJBA
Processo: 8044075-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044075-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EVILEZIO FERREIRA DIAS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde. A parte agravante alegou risco de lesão grave, ausência de cobertura contratual para internação e necessidade de perícia médica para avaliação da continuidade do tratamento da parte agravada.

A decisão agravada destacou que, em análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano grave, razões pelas quais se negou o efeito suspensivo pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preencheu os requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para fins de concessão do efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseou-se na ausência de demonstração suficiente dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O Agravante, ao interpor o agravo interno, não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já anteriormente analisados e rejeitados.

A ausência de elementos novos e a repetição de argumentos já apreciados demonstram mero inconformismo com a decisão agravada, e impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015)."

"2. A mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados não enseja a reforma da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.021, § 2º; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8044075-36.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como Agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
,

e Agravado,

EVILEZIO FERREIRA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01